Tribunal: TJBA
Processo: 0000281-40.2015.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000281-40.2015.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: ROMULO QUEIROZ LEITE e outros (13)

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO (ART. 373, II DO CPC).
CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. TEMAS N. 810/STF E N. 905-STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000281-40.2015.8.05.0090
, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE IAÇU-BA, e Apelados, ROMULO QUEIROZ LEITE e Outros.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a Sentença em Reexame Necessário, nos termos do voto condutor.